Tribunal: TJES
Processo: 5013670-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013670-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDNEI ROGERIO SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013670-50.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: SIDNEI ROGERIO SILVA

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA DIÁRIA EXPRESSA. PARCELAS PRÉ-FIXADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a concessão de medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ante a regularidade dos encargos contratuais e a caracterização da mora.

2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão sob o argumento de que o colegiado deixou de se manifestar expressamente sobre o REsp nº 1.826.463/SC, o qual exigiria o dever de informar a taxa diária de juros na capitalização diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão no acórdão embargado decorrente da ausência de menção expressa a precedente numérico invocado pela parte recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, adstritos às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo imprestáveis para a mera rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão examinou detidamente a tese jurídica deduzida, assentando que a modalidade de contratação com parcelas fixas pré-determinadas afasta qualquer abusividade por ausência da taxa diária de juros, visto que o consumidor teve ciência prévia e inequívoca do Custo Efetivo Total do mútuo e do valor de todas as parcelas fixas.

6. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos ou mencionar individualmente os precedentes invocados pelas partes quando adota fundamentação jurídica suficiente e clara para solucionar integralmente o litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito de decisão judicial coerente e fundamentada. 2. A ausência de menção a número de acórdão paradigma não configura omissão quando a matéria de fundo foi objeto de cognição exauriente pelo órgão julgador.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013670-50.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: SIDNEI ROGERIO SILVA

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
SIDNEI ROGERIO SILVA
(ID 19030601), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 18672573) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o órgão julgador teria deixado de se manifestar expressamente e de realizar o
distinguishing
analítico do precedente firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.826.463/SC, o qual estabeleceria a obrigatoriedade absoluta de informação da taxa diária de juros na capitalização diária.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"Quanto à alegação de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios ou de sua capitalização, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada”.

No caso em apreço,
a Cédula de Crédito Bancário (ID 76025182) prevê uma taxa de juros mensal de 1,45% e a taxa anual de 18,85%. A previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é considerada suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que, por si só, já evidencia a pactuação lícita da capitalização
, conforme entendimento pacífico do C. STJ, firmado em Recurso Repetitivo. Veja-se:

(...)

A tese de que a ausência de indicação da taxa diária configuraria violação ao dever de informação não se sustenta quando analisado o contrato em sua totalidade. O Agravante foi devidamente informado sobre a capitalização diária e sobre o Custo Efetivo Total (CET - 1,72% a.m. e 23,06% a.a.) da operação, que reflete o encargo final do financiamento. Ademais, tal custo, considerado em si mesmo, não supera em excesso a taxa média de juros anual informada ao Bacen para o período (2,15% a.m. e 29,10% a.a.), o que evidencia ausência de prejuízo e de abusividade.

Não se desconhece o entendimento em sentido diverso
"de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo
necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
" (STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). Todavia,
como é evidente, o mesmo se lastreia na necessidade de possibilitar ao consumidor estimar previamente a evolução da dívida
. Ocorre que,
levando em consideração a modalidade contratada, com parcelas pré-fixadas, tal argumento não se sustenta para este tipo de contratação.

Esta tese, aliás, restou acolhida à unanimidade por esta E. Terceira Câmara Cível no recente julgamento da apelação cível n.º 5003715-82.2024.8.08.0047
."

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão resolveu de forma clara e coerente a controvérsia jurídica posta, assentando que a prefixação das parcelas afasta a necessidade de informação da taxa diária de juros, uma vez que o devedor detém pleno e prévio conhecimento do Custo Efetivo Total (CET) antes da contratação, inexistindo violação ao dever de transparência.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.